Tribunal: STF
Processo: Rcl 89703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1.  A reclamação já foi julgada improcedente (e-doc. 12). A defesa a apresenta agora pedido de relaxamento de prisão, ante o que chamou de “fato superveniente”, a saber:  suposta “prisão mantida por erro cartorário confessado”.

    2. A decisão anterior foi devidamente fundamentada, observando os elementos constantes dos autos e a legislação aplicável, não havendo fato novo ou argumento relevante capaz de justificar sua alteração. Ademais, os fatos ora narrados não guardam relação com o paradigma apontado como descumprido.

    3. Vale ressaltar que as decisões judiciais podem ser revistas  mediante a interposição dos recursos apropriados à espécie.

4. Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado na Petição/STF nº 13.949/2026 (e-doc. 17).

5. Publique-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator